Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710746-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO DE AGUIAR SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PASSAGENS RECENTES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PERDIMENTO DOS VALORES APREENDIDOS NO CONTEXTO DA PRÁTICA DELITIVA. RESTITUIÇÃO NEGADA. 1. Evidenciando o conjunto probatório que o réu vendeu e, tinha em depósito, entorpecente com destinação ilícita, não há falar em ausência de materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, restando incabível o pedido de absolvição por ausência de provas, com fundamento no princípio in dubio pro reo e na presunção da inocência. 2. O histórico infracional do acusado na Vara da Infância e da Juventude, além da gravidade de atos pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal dos citados atos, com o crime em apuração, autorizam a não incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1916596/SP. 3. Sem prova da origem lícita do dinheiro em espécie, apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas, conclui-se que se trata de produto do crime, pelo que devido seu perdimento em favor da União, por força do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) consoante orientação exarada no bojo do EREsp n. 1.916.596/SP, para que seja possível o afastamento da referida redutora com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, que devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade” (AgRg no HC n. 878.333/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 5/11/2024). Com efeito “Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exige que o réu seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. A existência de atos infracionais e outros processos penais pendentes indicam envolvimento em atividades delituosas, afastando a aplicação do benefício” (HC n. 921.993/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 29/10/2024). Assim, "Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt no AREsp n. 2.382.176/PB, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 20/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002